Tribunal: STF
Processo: AI 591107
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
1.      O Plenário desta Corte na Sessão de 17.09.2008, concluiu o
   julgamento dos recursos extraordinários nºs 377.457 e 381.864,
   decidindo pela inexistência de hierarquia entre lei complementar
   e lei ordinária, sendo constitucional, portanto, a revogação da
   isenção relativa às sociedades civis prestadoras de serviços.
   Nessa assentada também afastou a modulação dos efeitos da
   decisão.
2.      Agravo regimental improvido.